Tribunal: TJBA
Processo: 0001255-30.2010.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001255-30.2010.8.05.0130

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILTON SANTOS MATOS

Advogado(s): MAYRA SANTOS SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADAS. SÚMULA 106 DO STJ. MÉRITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO IMPEDE A AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, indeferiu a gratuidade de justiça, afastou a alegação de prescrição, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor originário de R$ 89.538,33, decorrente de Cédula de Crédito Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente ou abandono da causa em razão da demora na citação; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia contábil; (iv) definir se a Cédula de Crédito Comercial e o demonstrativo analítico do débito constituem prova escrita suficiente para a ação monitória; (v) estabelecer se a existência de garantia hipotecária impede a cobrança monitória ou autoriza abatimento automático do saldo devedor; e (vi) determinar se a alegação de excesso de cobrança pode ser examinada sem indicação do valor correto e sem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte.

4. A prescrição intercorrente e o abandono da causa não se configuram quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, sem inércia exclusiva e injustificada do credor.

5. O indeferimento de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando o embargante alega excesso de cobrança sem indicar o valor correto e sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

6. A Cédula de Crédito Comercial assinada pelo devedor, acompanhada de demonstrativo analítico do débito, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

7. A existência de garantia hipotecária não impede a cobrança monitória nem autoriza abatimento automático do saldo devedor sem prova de efetiva realização, expropriação ou pagamento da garantia.

8. A alegação genérica de excesso de cobrança não deve ser examinada quando descumprido o ônus previsto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, improvido.

Tese de julgamento:
"1. A demora na citação imputável ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não demonstrada inércia qualificada do credor. 2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 3. A garantia hipotecária não impede a ação monitória nem autoriza abatimento automático do débito sem prova de realização, expropriação ou pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 240, § 3º; 370; 485, III e § 1º; 700; 701; 702, §§ 1º, 2º e 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 83; STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.482/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011525-10.2022.8.05.0274, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0001255-30.2010.8.05.0130
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim, sendo Apelante
Jailton Santos Matos
e Apelado
Banco
d
o Nordeste
d
o Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso, afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito, negar-lhe provimento,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03